Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-13.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700995-13.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BARCELAR MONTEIRO DA SILVA, LUCIVANE PEREIRA JORGE EMBARGADO: GENESIA ALVES BRASIEL, WANDER BRASIEL BATISTA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUCIVANE PEREIRA JORGE e BARCELAR MONTEIRO DA SILVA, contra acórdão de ID – 17777636. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 18106260. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se WANDER BRASIEL BATISTA e GENESIA ALVES BRASIEL, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 28 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator